Tribunal: TJDFT
Processo: 0004696-43.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CONDOMINIAL. TEMA 492. STF. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA. ADESÃO. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGISTRO.

1 - A tese firmada pelo STF no RE 695.911 (Tema 492), a respeito da legitimidade de cobrança por associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, difere da hipótese em que o condômino aderiu formalmente aos atos constitutivos da Associação, inclusive, com registro no competente registro de pessoas jurídicas.

2. Acórdão mantido.